Tribunal: TJDFT
Processo: 0753988-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753988-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Intime-se o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para se manifestar sobre a certidão de ID 67667075, no prazo de 10 dias. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator